Tribunal: TJMT
Processo: 8030231-24.2019.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8030231-24.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FUNDACAO CANTARES DE SALOMAO - CNPJ: 04.014.026/0001-40 (RECORRENTE), MILLENA DE SOUSA BEZERRA - CPF: 034.624.152-98 (ADVOGADO), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), TALITA ANUNCIACAO - CPF: 010.907.451-33 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO DE 5 ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
A
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado
,
em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado tempo. O prazo para execução dos honorários

sucumbenciais
é de 5
anos
.
Não

sendo

postulado
o
direito

dentro
do
prazo
legal,
ocorre
a
prescrição
.

2.
Prescrição

reconhecida
de
ofício
.
Recurso

prejudicado
.

3. Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8030231-24.2019.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
FUNDAÇÃO CANTARES DE SALOMÃO e MARCOS OLIVEIRA SANTOS

Recorrido
:
TALITA ANUNCIACAO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

FUNDAÇÃO CANTARES DE SALOMÃO e MARCOS OLIVEIRA SANTOS

formularam

pedido
de
execução
de
honorários

em
face de
TALITA ANUNCIACAO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
parte

devedora
é
beneficiária
da
justiça

gratuita
; b) a
condenação

ao

pagamento
dos
honorários

foi

suspensa
; c) o
ônus
de
demonstrar
a
mudança
da
situação

econômica
da
parte

devedora
é da
parte

credora
; d)
não

há

prova da perda da condição de hipossuficiência da parte

devedora
. Ao final,
julgou

extinto
o
processo
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

credora
,

sustentando
que: a)
devem
ser
realizadas

buscas

pelo

juízo
, a
fim
de
localizar
bens
em

nome
da
parte

devedora
; b)
faz
jus à
expedição
de
certidão
de
crédito

em

seu
favor.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

realizada
a
busca
de bens da
parte

devedora
,
bem

como
para que
seja

expedida

certidão
de
crédito

em

seu
favor.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 264441867/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme
estabelecido
no
artigo
189 do Código Civil, a
prescrição

ocasiona
a
perda
da
pretensão
de
requerer

em

juízo
a
reparação
de
direito

violado
,
em

virtude
da
inércia
da
vítima

por

determinado
tempo.

O
prazo

prescricional
do
cumprimento
de
sentença
e da
prescrição

intercorrente
é o
mesmo
do
prazo
da
ação
de
conhecimento
,
conforme

preconiza
a
Súmula
150 do STF e o
artigo
206-A do Código Civil.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. (...)3. Na
linha
da
jurisprudência

desta
Corte, o
prazo
da
prescrição
da
execução
é o
mesmo
da
ação
de
conhecimento
, a
teor
da
Súmula
150 do STF,
fluindo
a
partir
do
trânsito

em

julgado
da
sentença

condenatória
.
Precedentes
. 3.1. No
caso

em

tela
, a
petição
de
cumprimento
de
sentença

foi

apresentada
antes de
escoado
o
prazo

prescricional
e a
demora

na

citação

foi

reconhecida

como

imputável

ao

Judiciário
, de modo que
deve
ser
reconhecida

a

interrupção
da
prescrição
.
Incidência
da
Súmula
83/STJ.4.
Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
1391886/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/09/2019,
DJe
07/10/2019)

Com
relação

ao

prazo
para
executar

os

honorários

sucumbenciais
, a Lei
estabelece

como

sendo
de 5
anos
.

Conforme §3o, do
artigo
98 do Código de
Processo
Civil, as
obrigações

decorrentes
da
sucumbência

ficam

suspensas

ao

vencido
que
seja

beneficiário
da
gratuidade
da
justiça
,
durante
o
período
de 5
anos
,
quando

então

elas
se
tornam

inexigíveis
,
verbis
:

§ 3o
Vencido
o
beneficiário
, as
obrigações

decorrentes
de
sua

sucumbência

ficarão
sob
condição

suspensiva
de
exigibilidade
e
somente

poderão
ser
executadas
se,
nos
5 (
cinco
)
anos

subsequentes

ao

trânsito

em

julgado
da
decisão
que as
certificou
, o
credor

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
,
extinguindo
-se, passado
esse

prazo
, tais
obrigações
do
beneficiário
.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

foi

condenada

ao

pagamento
de
honorários

sucumbenciais

em
11/2/2019 (ID 264441847/PJe2).

A
parte

reclamada

formulou

pedido
de
execução
no
dia
11/11/2024 (ID 264441854/PJe2),
ou

seja
,
quando

já

havia

transcorrido
o
prazo

prescricional
de 5
anos
.

Portanto
, no
caso
dos autos,
a
prescrição

deve
ser
reconhecida
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício
a
prescrição

e,
consequentemente
,
julgo

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

credora
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa da
parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-la
em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025